Tribunal: STF
Processo: HC 185333
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 38.642/2020)
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 29.5.2020 contra decisão pela qual neguei seguimento à ação.
    A decisão foi proferida em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Jasiel Ferreira de Araújo e outro, advogados, em favor de H F A, contra ato da Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo qual, em 1º.4.2020, mantida a certificação do trânsito em julgado no Agravo no Recurso Especial n. 1.616.780/SP. 
    2. Em 21.5.2020, foi negado seguimento ao presente habeas corpus nos seguintes termos:
    “7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator ato do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a certificação do trânsito em julgado no Agravo no Recurso Especial n. 1.616.780/SP.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. (…)
    9. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte despacho no Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial n. 1.616.780/SP:
    ‘Trata-se de recurso extraordinário interposto por H. F. DE A., contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (fl. 520). 
    A Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal certificou a ocorrência do trânsito em julgado em 09/03/2020 (fl. 524).
    Em momento posterior ao efetivo trânsito em julgado e mesmo depois de já baixado o caderno processual, o peticionário ajuizou o presente recurso extraordinário, protocolado eletronicamente em 10/03/2020 (fl. 03 do expediente avulso). 
    Não há mais nada a prover na espécie. 
    Conforme se vê, o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial do recorrente já foi certificado nestes autos, sendo manifestamente incabível o presente recurso. 
    A prestação jurisdicional, na espécie, foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte. Feitas essas considerações, fica determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o novo envio de expediente avulso à Vice-Presidência” (fl. 1, e-doc. 13).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011)” (fls. 3-6, e-doc. 16).
    3. Os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 38.642/2020, na qual interpõem “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL”, no qual pedem “reforma da decisão monocrática da eminente Ministra Cármen Lúcia, a qual negou seguimento ao presente HC”.
    Assinalam que “o recurso extraordinário apresentado pelo recorrente ainda não transitou em julgado. (…) o Recurso Extraordinário apresentado pelo Réu, ora Impetrante, foi absolutamente tempestivo”. 
    Pedem “a) seja excepcionada a Súmula 523 desta Augusta Casa, concedendo-se a liminar requerida para que seja suspenso o cumprimento da execução, antes que seja cumprida uma sentença de prestação de serviços públicos, numa época em que estamos numa crise provocada pelo Corona Vírus. Seria uma condenação à morte! b) reforma da decisão monocrática da Eminente Ministra Cármen Lúcia, a qual negou seguimento ao presente HC, pois: c) diante da flagrante violação à nossa Constituição Federal, não merece prosperar a r. decisão da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura que negou o recurso extraordinário, que impede o recorrente o direito de defesa, avocando o processo para esta Corte a fim de que seja julgado, conforme exposição; d) requer a anulação do r. despacho da Ministra do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, bem como o julgamento do recurso extraordinário no processo 0075965- 04.2018.8.26.0050 (RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.616.780-SP (2019/0332564-1), apresentado pelo impetrante, para que seja o mesmo examinado e julgado pela Excelsa Corte, já que não se pune a prática da forma culposa do crime do art. 313-A do Código Penal”.
    4. No art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se sobre a disciplina do recurso cabível contra as decisões de negativa de seguimento a habeas corpus:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    § 1º A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. 
    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto. 
    § 3º Provido o agravo, o Plenário ou a Turma determinará o que for de direito. 
    § 4º O agravo regimental não terá efeito suspensivo”. 
    O “recurso ordinário” apresentado pela parte está previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, que dispõe:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…). II - julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    5. O caso agora analisado não trata de recurso contra decisão de Tribunal Superior. Foi interposto o recurso contra decisão de negativa de seguimento do habeas impetrado pelas razões elencadas no julgado deste Supremo Tribunal, pela atuação monocrática de um de seus juízes.
    Tem-se, na espécie, erro grosseiro, que impede até mesmo se cogite de aproveitamento da peça em aplicação ao princípio da fungibilidade recursal.
    Ao discorrer sobre os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário “haver dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (por dúvida objetiva, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).
    No caso agora examinado não prevalece qualquer dúvida quanto ao cabimento de recurso cabível e, principalmente, quanto ao descabimento do recurso ordinário.
    Note-se que nem se cuidou de questionar os termos da decisão no recurso ordinário interposto, repetindo a parte a petição inicial do habeas corpus mesmo.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado da decisão proferida em 21.5.2020, pela qual negado seguimento ao presente habeas corpus (e-doc. 16), por não ter sido o prazo recursal interrompido pela apresentação deste pedido.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora